Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. ESTUDANTE DE MEDICINA EM PERÍODO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. VALOR MINORADO PARA 1 SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação revisional de alimentos ajuizada pela alimentanda em face de seu genitor, visando a prorrogação do termo final do encargo alimentar. Relata que, no Proc. 0012732-37/2016, foram fixados os alimentos de 4 salários mínimos até que completasse 24 anos de idade. Aduz que, embora tenha atingido os 24 anos, surgiu fato novo apto a amparar a continuidade da pensão, qual seja, o ingresso na faculdade de medicina com grande horária em período integral. 1.1. Agravo de instrumento do genitor contra a decisão que deferiu em parte tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em 2 salários mínimos. 1.2. O recorrente pede a revogação do encargo alimentar ou, subsidiariamente, a sua redução para 50% do salário mínimo.
2. Ainda que alcançada a maioridade, as despesas do filho que não possui fonte própria de sustento podem ser supridas pelo genitor, o que depende da comprovação da necessidade de quem os requer e da possibilidade do demandado, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
3. No caso, o fato de a alimentanda ter ingressado em curso de medicina, com aulas nos períodos matutino e vespertino, constitui circunstância apta a indicar a necessidade superveniente alegada. 3.1. Contudo, as informações sobre as possibilidades do agravante justificam a redução dos alimentos provisórios fixados na origem. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o recorrente aufere pró-labore de R$1.045,00 mensais, pagos pelo escritório de advocacia do qual é sócio, circunstância que revela a ausência de capacidade financeira suficiente para arcar com a pensão de 2 salários mínimos. Impõe-se considerar, ainda, que o agravante é pai de outra filha menor de idade, em relação a qual também é obrigado a prover o sustento. 3.2. Por outro lado, a declaração IRPF/2020 apresenta indícios de que o padrão de vida do recorrente não é tão precário quanto alega, já que é proprietário de um veículo, possui um imóvel financiado e algumas aplicações financeiras, que totalizam R$138.660,34. 3.3. Nesse contexto, conclui-se pela minoração da pensão provisória para 1 salário mínimo. Este valor é razoável e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência e educação da agravada.
4. Em sentido similar: “DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHOS MAIORES. FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas ações de alimentos fundadas na relação de parentesco, deve o filho maior demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a impossibilidade de prover seu próprio sustento, em função da incapacidade laborativa ou em razão dos estudos. 2. Evidenciado nos autos que um dos filhos maiores necessita dos alimentos provisórios, por ser estudante estagiário e necessitar de pensão para a continuidade dos estudos, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto a ele, reduzindo o valor em decorrência da pouca capacidade contributiva do pai e da necessidade de a mãe também colaborar com o pagamento de suas despesas. [...]” (3a Turma Cível, 07032824320178070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 21/09/2017).
5. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 2 salários-mínimos para 1 salário-mínimo.